Tribunal: TJPA
Processo: 0801279-75.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801279-75.2021.8.14.0037

APELANTE: JOAO SILAS SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL E RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e probatórios para a desclassificação do crime de tráfico para o de posse de entorpecente para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está demonstrada pelo laudo toxicológico que comprovou que a substância apreendida com o apelante trata-se de maconha, distribuída em 48 invólucros, o que evidencia a finalidade mercantil do entorpecente.

4. A autoria encontra respaldo nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados sob o crivo do contraditório, que relataram que a droga foi apreendida na residência do acusado, acondicionada para venda.

5. Para a configuração do crime de tráfico, basta a prática de qualquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação da venda efetiva.

6. A condição de usuário, por si só, não afasta a caracterização do tráfico quando as provas apontam para a destinação mercantil da droga, especialmente diante da forma de acondicionamento e das circunstâncias da apreensão.

7. A alegação de que a droga seria para uso pessoal carece de amparo probatório, sendo dissociada do contexto dos autos.

8. A confissão do acusado, limitada à posse da substância para consumo próprio, não configura confissão espontânea nos termos do art. 65, III, "d", do Código Penal, pois não implica reconhecimento da traficância, nos termos da Súmula 630 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico para o de posse para consumo pessoal exige prova inequívoca da finalidade exclusiva de uso próprio, o que não se verifica quando a droga está fracionada e embalada para venda. 2. A confissão espontânea não se reconhece quando o réu apenas admite a posse da droga para uso próprio, negando o elemento essencial da traficância.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput; Código Penal, art. 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023; Súmula 630/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 4 a 11 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Silas Silva dos Santos apela de sentença do Juízo da Comarca de Oriximiná/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 6 meses, em regime semiaberto, além do pagamento de 550 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 20473521).

Em razões recursais, o apelante postula pela desclassificação do delito de tráfico para a figura prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, além do reconhecimento da atenuante de confissão espontânea (ID 20473551)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 20473559), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20912898).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para acolhimento do pleito desclassificatório diante da existência de provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
do crime está comprovada por Laudo Toxicológico Definitivo n. 2021.04.000833-QUI (ID 20473441, pág. 14), que constatou que o material apreendido com o apelante tratava-se de 48 invólucros de plástico contendo 26,36g da substância popularmente conhecida por maconha.

Por sua vez, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, os quais, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmaram que “a polícia realizou buscas na residência do denunciado e apreendeu droga conhecida por maconha, que estavam embaladas para venda” (ID 2047352, pág. 3).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação dos réus.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo “quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese” (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2012), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie.

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que os réus são usuários e não estavam comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuários, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito dos arts. 28 ou 33, §3º, ambos da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar serem os réus apenas usuários.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 5.3.2024 a 11.3.2024), tal como se verifica na espécie, sobretudo diante da forma de acondicionamento da droga apreendida.

Por fim, não se há de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea quando a admissão feita pelo réu se limita à afirmação de que a substância entorpecente apreendida lhe pertencia, mas se destinava, exclusivamente, ao consumo pessoal. Tal assertiva, ao negar o elemento caracterizador da finalidade mercantil, não representa reconhecimento da prática do crime de tráfico, mas constitui, antes, forma de negativa da própria autoria delitiva no que tange ao tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

No ponto, convém salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consagrou entendimento segundo o qual a confissão há de referir-se, de modo inequívoco, à prática do fato típico imputado. Nesse sentido, o enunciado da Súmula 630/STJ estabelece que "a incidência da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para consumo próprio".

À vista disso, não se configura a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, porquanto ausente a colaboração efetiva do réu para a elucidação dos fatos nos exatos moldes da imputação penal, o que afasta a finalidade da norma atenuadora.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025